Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721488-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 92163883 e 93449905 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), deixou de apreciar petição avulsa (ID 92150298) ao argumento de que “o feito se encontra sentenciado e com o devido trânsito em julgado, não tendo o exequente se insurgido contra a sentença no prazo legal”. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Aparentemente recorre a agravante em face de mero despacho, o que estaria em desacordo com a literalidade do art. 1.001 do CPC. Além disso, no concernente ao tema de fundo, a saber, erro material que subsidiaria alteração provimento jurisdicional sobre o qual paira a imutabilidade decorrente da coisa julgada, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença decorreu de interpretação dada pelo julgador de primeiro grau, decorrente do resultado do julgamento do v. acórdão exequendo, o qual transitou em julgado, sem que a parte ora agravante tivesse se insurgido acerca do alegado erro material. 2. De fato, a alegada ocorrência de erro material no v. acórdão deveria ter sido impugnada a tempo e modo, o que não ocorreu. Com isso, a imutabilidade do julgado, preconizada no artigo 502 do Código de Processo Civil, obsta o revolvimento da forma como foi estabelecida a condenação na parte dispositiva do v. acórdão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312609, 07356007420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. IRRELEVÂNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria com proventos integrais restaram devidamente demonstrados em decisão definitiva, o pleito de alteração do benefício, sob a alegação de presença de erro material, configura verdadeira pretensão rescisória da coisa julgada, cuja análise não se mostra possível, ante a inadequação da via eleita. 2. Agravo não provido. (Acórdão 898327, 20150020139875AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 142) – grifo nosso Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos artigos de lei acima transladado e nos precedentes supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator